Tribunal: TJSP
Processo: 1090688-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. As taxas de juros excessivas atingem a vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. As taxas de juros excessivas atingem a vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. A necessária revisão judicial deve adotar a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo mesmo Tribunal.
2. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da causa. Descabimento. Arbitramento por equidade que se impõe, diante do irrisório proveito econômico obtido com a ação.
3. Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso provido.